Tribunal: TRF3
Processo: 5029036-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
348/575)

5029036-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029036-06.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: GLICIA DIAS DA SILVA, GRACE DA SILVA DE ASSIS

SUCEDIDO: MARIA IVONIZE DA SILVA JERONIMO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Glícia Dias da Silva e Grace da Silva de Assis contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em demanda movida em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. As agravantes sustentam não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça às agravantes; e (ii) se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram situação de insuficiência de recursos apta a justificar a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça encontra amparo constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, assegurando assistência judiciária integral aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Os documentos apresentados pelas agravantes demonstram, em análise perfunctória, que os rendimentos auferidos, confrontados com as despesas pessoais e familiares, indicam incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio, evidenciando situação de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, podendo sua cobrança ocorrer apenas se demonstrada posterior alteração na capacidade econômica do beneficiário no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

O eventual recebimento de crédito judicial decorrente do processo subjacente não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente para revogar o benefício sem prova concreta de modificação na situação financeira da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder às agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2. O recebimento de crédito judicial decorrente do processo não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 1o e 3o, 1.019, I, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.111.554/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.255.644/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp no 1.949.665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029036-06.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: GLICIA DIAS DA SILVA, GRACE DA SILVA DE ASSIS

SUCEDIDO: MARIA IVONIZE DA SILVA JERONIMO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GLICIA DIAS DA SILVA e GRACE DA SILVA DE ASSIS, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença promovido em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ.

As agravantes pugnam pela reforma da decisão. Alegam, em síntese, não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários sucumbenciais fixados nos autos principais, sem que haja prejuízo do seu sustento.

Foi proferida decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a gratuidade de justiça.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS (RELATOR):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto, por GLÍCIA DIAS DA SILVA E OUTRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença promovido em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, vazada nos termos seguintes:

"(...) Nessa linha, considerando os documentos acostados aos autos, em que pese a declaração de hipossuficiência, não vislumbro comprovada a situação de miserabilidade alegada, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita pleiteados.(...) " (id 341289780).

A parte recorrente pede a reforma da r. decisão, consoante os seguintes pleitos:

"(...) com o valor líquido recebido mensalmente, a Agravante precisa arcar com suas despesas pessoais e de sua família, custeando gastos com contas de serviços básico como água, telefone, energia elétrica, alimentação, vestuário, medicamentos, educação, a fim de ter uma vida com um mínimo de dignidade, conforme assegurado pela Constituição Federal.

Todavia, o MM. Juízo a quo, indeferiu o benefício de gratuidade da justiça sob o argumento de que a renda mensal recebida pela Agravante Glicia é superior ao limite de 3 (três salários-mínimos), tendo ignorado completamente as necessidades ao mínimo existencial, bem como, a condição de desempregada da Agravante Grace.

Importante destacar que o critério utilizado para aferição do direito à justiça gratuita é o teto fixado para benefícios previdenciários, atualmente no importe de R$ 8.157,41, quantia bem superior ao montante recebido pela parte Agravada (...)

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja autorizado que eventual pagamento de honorários de sucumbência seja exigido apenas quando do efetivo recebimento do precatório (...)"

Este Relator determinou que se trouxessem elementos comprobatórios da condição de hipossuficiência para os fins legais (id 341361775), tendo as postulantes anexado documentos por meio da petição id 342989262.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A análise do tema sob o enfoque da tutela recursal deve se balizar pelas disposições do novo CPC, in verbis:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

O atual Código de Processo Civil reforçou a importância do princípio do contraditório, de modo que as medidas liminares "inaudita altera parte" devem ser reservadas para as hipóteses em que a urgência seja tamanha que grave e concreto dano possa consumar-se antes mesmo da manifestação da parte contrária.

De todo modo, em sede de cognição sumária, os argumentos apresentados pela parte recorrente autorizam o deferimento da medida pretendida, mormente respaldados pela juntada complementar dos elementos probatórios requisitados.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL

Como é cediço, o assistido pela chamada justiça gratuita tem garantida a suspensão de exigibilidade de despesas e honorários, dada impossibilidade de arcar com ônus sucumbenciais "(...) sem prejuízo do sustento próprio ou da família (...)" (art. 12, Lei no 1.060/50). Atualmente o tema é regulado pelo artigo 98 e seguintes do CPC de 2015.

Na espécie, os valores mensalmente recebidos pelas recorrentes, em confronto com as despesas, demonstram não possuírem elas condições, em princípio, de arcar com os encargos sucumbenciais e recolher as custas judiciais.

Vale lembrar que a justiça gratuita tem previsão constitucional:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

A assistência judiciária aos carentes de recursos tem fundamento nos Princípios da Isonomia (Art. 5o, caput e inciso I, CF), do Acesso à Justiça (Art. 5o, XXXV, CF), e da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1o, III, CF), isto é, devem ser asseguradas a todos mínimas condições para o exercício de direitos inerentes à cidadania, como é o caso da busca da tutela jurisdicional independentemente da condição econômica.

De outro vórtice, sobre o tema, estabelece o CPC/2015, em vigor quando da prolação da r, sentença cognitiva, in verbis:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.(...)" (g.n.)

A gratuidade de justiça - ou gratuidade processual ou, ainda, justiça gratuita -, já encontrava amparo legal na antiga Lei de Assistência Judiciária, Lei no 1.060/1950, tendo sido derrogada com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 - novo CPC.

Tanto na legislação parcialmente revogada quanto nas disposições do CPC atual, está preconizado que a gratuidade de justiça abrange os honorários advocatícios e as despesas processuais; cuida-se, em verdade, de benefício que desobriga o pagamento de tais verbas sucumbenciais enquanto o beneficiário estiver em situação de carência econômica, aferível dentro de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos (parágrafo 3a do artigo 98 do CPC).

Vejam-se os seguintes julgados a respeito do tópico, in litteris:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONTRA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA. APELAÇÃO ADESIVA CONTRA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERESSE RECURSAL.

1. Ação de usucapião, ajuizada em 05/11/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2023 e concluso ao gabinete em 23/11/2023.

2. O propósito recursal é decidir se existe sucumbência recíproca a autorizar interposição de apelação na forma adesiva quando o recurso principal busca revogar a gratuidade de justiça.

3. Inexiste limitação de conteúdo de recurso interposto na forma adesiva, sendo a única subordinação entre o recurso principal e o adesivo de caráter formal. Admitido o principal, havendo sucumbência de ambas as partes mesmo que em matérias e proporções distintas, autoriza-se a interposição de apelação na forma adesiva.

Precedentes.

4. A concessão de gratuidade de justiça em sentença equivale na prática à redução de honorários em desfavor da parte que, embora consagrada vencedora no julgamento de mérito em primeiro grau, fica privada da percepção dos honorários em razão da suspensão de sua exigibilidade, condição que se extingue após cinco anos, ocasionando verdadeira alteração no mundo dos fatos.

5. Analogia com precedentes do STJ que reconhecem preenchido o requisito da reciprocidade do art. 997, § 1°, do CPC na sucumbência advinda da modificação dos honorários.

6. Recurso especial conhecido e provido."

(REsp n. 2.111.554/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (g.n.)

"PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR TRANSBRASIL S/A (FALIDA). EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EXTINÇÃO COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA EXEQUENTE, BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. (1) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. (2) SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIAL EXTERNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS MENCIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. (3) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA QUE JÁ SE GARANTE OPE LEGIS. DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Desde que abordadas as questões de relevo para a formação da conclusão do julgado, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional ou violação do art. 1.022 do NCPC, apenas porque o resultado vem em desacordo com o esperado pela parte.

2. Ficando sem efeito o cumprimento provisório da sentença, com a superveniência de decisão que a modifique ou anule (art. 520, II, do NCPC), não há propósito para manter em sobrestamento um processo não mais apto a atuar qualquer direito no mundo sensível.

3. A inibição da coexistência de decisões conflitantes não é fundamento para flexibilizar o prazo de sobrestamento em razão do julgamento de prejudicial quando a ação que se pretende suspender é executória e que, portanto, não produzirá sentença de mérito, nos termos do art. 313, V, a, do NCPC.

4. A norma do revogado art. 3o, V, da Lei n.o 1.060/1950, em sua interpretação sistemática, se refere à isenção dos 'honorários de advogado e peritos' para a instrução do feito, e não isenção para a responsabilização processual após o exercício de defesa do assistido, se vencido.

5. Atua ope legis a suspensão da exigibilidade dos honorários de advogado do vencido beneficiário da gratuidade de justiça, o que não impede o credor de a qualquer tempo dentro de cinco anos, vir a juízo para comprovar a cessação do estado de miserabilidade a fim de exercer seu direito de crédito.

6. Agravo interno não provido." (g.n.).

(AgInt no AREsp n. 1.255.644/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3o, DO CPC.

1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas judicias.

2. As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil.

3.A suspensão da exigibilidade disposta no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais.

No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.949.665/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (g.n.).

De outro vórtice, compulsando os autos da ação de conhecimento, constatou-se que, embora pleiteados, os benefícios da gratuidade de justiça, não lograram apreciação pelo Juízo a quo, vindo as recorrentes, agora como sucessoras processuais, a renová-los em grau recursal.

Nesse aspecto, veja-se que a não atuação do julgador no sentido de proceder à apreciação do pleito da garantia constitucional em comento, que vem de permitir o acesso à jurisdição, não há de prejudicar quem o requer, de molde a presumir-se, destarte, o deferimento do beneplácito; nessa senda, o v. julgado proferido pela Terceira Turma do Col. Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao valor da compensação fixada, decorrente da extensão dos danos morais suportados pelas agravantes e das peculiaridades do ato ilícito praticado pela agravada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

6. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. Precedentes.

7. Agravo interno interposto por ALINE CRISTIANE TOLEDO DE LIMA e ARIANE PATRÍCIA parcialmente provido, para - apenas - reconhecer a suspensão do pagamento dos honorários de sucumbência, diante da concessão da justiça gratuita na forma tácita."

(AgInt no REsp n. 1.744.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 22/5/2019.) (g.n.)

Por fim, registre-se que o recebimento de crédito judicial em decorrência do processo subjacente, o qual se encontra com pagamento pendente, não teria, em tese, o condão de afastar a hipossuficiência das agravantes.

Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte aresto do TRF da 4a Região, in verbis:

'EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS. VALOR DA EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AJG.

1. É inadmissível a compensação entre o valor devido a título de honorários dos embargos à execução pela parte embargada e o montante a ser recebido por esta em execução, pois, sendo ela titular de AJG, decorre de lei a suspensão da exigibilidade dos honorários do advogado da contraparte, tendo em vista a impossibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais sem prejuízo do sustento do beneficiário e de sua família (arts. 3o, inc. V, 4o, § 1o, e 12 da Lei n. 1.060/50). Precedentes deste Tribunal.

2. Para que se afaste a presunção de miserabilidade da parte e esta se torne apta a arcar com a verba honorária é necessária a expressa revogação do benefício, mediante a prova de inexistência ou de desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da AJG (art. 7o da Lei n. 1.060/50).

3. Não é hábil a ilidir a presunção de pobreza da parte embargada o recebimento dos valores em execução, uma vez que tal montante tem origem no pagamento a menor do seu benefício ao longo de anos, sendo impossível afirmar que sua situação econômica se altere significativamente pelo simples fato de estar recebendo, de forma acumulada, o que a Autarquia Previdenciária deveria ter pago mensalmente desde longa data.

4. A aposentadoria percebida pela parte apelada sequer se aproxima do valor de dez salários mínimos, considerado por esta Corte como limite para o deferimento da assistência judiciária.' (TRF 4a Reg., AC 200471010023985/RS Rel. Des. Fed. Celso Kipper, 5a T., v.u., DJe. 21.01.08).

Nessas condições, numa análise perfunctória, e salvo melhor juízo, presentes os elementos da probabilidade do provimento, necessários ao deferimento almejado.

DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, CONCEDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS RECORRENTES. DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRAMINUTA, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 1.019 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Intimem-se. Publique-se. Comunique-se com urgência.

Após, conclusos.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Glícia Dias da Silva e Grace da Silva de Assis contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em demanda movida em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. As agravantes sustentam não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça às agravantes; e (ii) se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram situação de insuficiência de recursos apta a justificar a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça encontra amparo constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, assegurando assistência judiciária integral aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Os documentos apresentados pelas agravantes demonstram, em análise perfunctória, que os rendimentos auferidos, confrontados com as despesas pessoais e familiares, indicam incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio, evidenciando situação de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, podendo sua cobrança ocorrer apenas se demonstrada posterior alteração na capacidade econômica do beneficiário no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

O eventual recebimento de crédito judicial decorrente do processo subjacente não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente para revogar o benefício sem prova concreta de modificação na situação financeira da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder às agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2. O recebimento de crédito judicial decorrente do processo não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 1o e 3o, 1.019, I, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.111.554/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.255.644/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp no 1.949.665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão